Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-13.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001599-13.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR - CPF: 062.479.825-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE MORAES MORENO SOARES (APELANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARTINS MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/06 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–
2) MÉRITO
–
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO -

IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA TANTO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE -
PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO NO MÉRITO.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas, mas também porque presenciado terceiro encostado no portão do imóvel quando o apelante se aproximava do mesmo portando os entorpecentes
;

2)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como da corrupção ativa, de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade.

APELANTE JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu,
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1001599-13.2021.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
9
(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
670 (seiscentos e setenta) dias-multas
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 148086231, o ora apelante levanta
preliminar
de
nulidade absoluta do processo
em virtude da invasão domiciliar, uma vez que não houve estado de flagrância ou prévia autorização judicial. Em matéria de
mérito
, pretende ser absolvido da imputação do
delito de tráfico de entorpecentes ou vê-lo desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas].

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 148086235, pugnando pela
rejeição da preliminar de nulidade processual
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
,
a fim de se manter inalterada a r. sentença proferida, linha intelectiva que também foi seguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 151868196, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O ora apelante levanta

preliminar de
nulidade do processo
, aduzindo que houve
invasão de domicílio
, uma vez que, no seu entender, inexistiu ordem judicial ou mesmo estado de flagrância que autorizasse o ingresso na residência.

Conclui que
“...a justificativa para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, se evidencia no estado de flagrância, constatado antes da invasão do domicílio, de sorte que suspeitas fundadas em relatos declarados ou ocultos devem ser SUBMETIDAS À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, o que não houve no caso em tela. Fato este que invalida a ação policial de invasão do domicílio sem a evidência concreta de situação de flagrância, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal....”
(sic - ID 148086231 – pág. 6).

Com relação à dinâmica dos fatos, ressai dos autos que no dia 04 de janeiro de 2021 a guarnição policial recebeu informações de que
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR
[o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e era morador da casa de n.o 40, Quadra B, Rua Um, Bairro Jardim Pauliceia, nessa capital] estava realizando a venda de entorpecentes no local.

Na oportunidade em que os policiais recebiam a informação, parou uma motocicleta em frente à residência do apelante, mas o referido motociclista percebeu a presença da guarnição e saiu em alta velocidade tomando rumo ignorado. Por sua vez, Jair, que estava indo em direção ao portão da casa para entregar algo ao motociclista, também percebeu a presença da guarnição e saiu correndo para os fundos da residência.

Ante as informações prévias e ao ocorrido, a equipe policial procedeu o acompanhamento e, em determinado momento, o recorrente jogou um objeto de cor clara no chão. Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em abordá-lo nos fundos da residência. Retornando ao local onde
JAIR
havia descartado o objeto, os policiais localizaram um invólucro de cor clara contendo
7 (sete) porções de pasta base de cocaína - com massa de 4,46 g (quatro gramas e quarenta e seis centigramas) - e 01 (uma) porção de maconha - com massa de 2,11g (dois gramas e onze centigramas)
.

Ainda naquela ocasião,
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR

ofereceu aos policiais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para não ser conduzido até a delegacia
.

Portanto, conjugavam-se, a um só tempo, informações que apresentavam verossimilhanças com o quanto presenciado pelos próprios policiais, ou seja, a aproximação de motociclista ao imóvel, sequenciada de fuga ao notar a presença da guarnição; o comportamento do apelante [já se direcionava para a frente do imóvel, portando algo que seria entregue ao motociclista, retrocedendo para os fundos da casa ao também visualizar a guarnição, tendo, inclusive dispensado o objeto no chão, mais tarde identificado como sendo porções de entorpecentes], tudo constatado quando os policiais iniciavam diligências menos intervencionistas no local objeto da denúncia.

Desse modo, considerando justamente esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, toda a ocorrência posta traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela localização das substâncias proscritas dispensadas pelo apelante.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral.

II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” -
destaquei.

(STF - RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 - DIVULG 07-05-2021 - PUBLIC 10-05-2021).

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório, materializado no intento
absolutório
subsidiado pelo de
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas].

Malgrado o apelante sustente a insuficiência de provas aptas a demonstrarem o seu envolvimento no crime de
tráfico de drogas
,

a

materialidade

do referido delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 148086161 – pág. 3; B
oletim de Ocorrência de ID
148086161 – págs. 6/8
; Termo de Exibição e Apreensão de ID
148086161 – pág. 14; Laudos Periciais de ID 148086161 – págs. 16/21 e ID 148086173 – págs. 2/7 (
com resultado positivo para cocaína -
7 porções de pasta base com massa de 4,46g - e para maconha - 01 porção com massa de 2,11g)
e

depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

delitiva, quando
interrogado em juízo (ID 148086207),
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR
refutou as imputações, dizendo que apenas estava fumando maconha nos fundos da sua residência, entretanto os policiais teriam invadido o imóvel e lhe enquadrado. Ressaltou desconhecer o motoqueiro que estava na frente da casa; negou a propriedade da cocaína (atribuiu ao policial “Teixeirinha”) e/ou qualquer oferta de dinheiro realizada aos policiais.

Também perante a autoridade judiciária (ID 148086208), o
policial militar Jovanil José Teixeira Silva
retratou que estavam em rondas pelo Bairro Jardim Pauliceia e, em dado momento, um indivíduo abordou a guarnição e começou a delatar que na Rua 01, Casa 40, Quadra B,
JAIR
(que fazia uso de tornozeleira eletrônica) estaria fazendo a venda de entorpecentes na sua residência. De pronto, visualizaram a parada de uma motocicleta na frente do imóvel apontado, porém não lograram abordar o motociclista porque este, ao perceber a presença da guarnição, saiu em disparada tomando rumo ignorado. Quando chegaram na residência puderam notar, pela grade, que
JAIR
vinha ao encontro do portão e quando ele viu a guarnição, voltou correndo para os fundos.

Nesse momento, desembarcaram da viatura e fizeram o acompanhamento dele, a pé, até o fundo da residência, percurso no qual presenciaram Jair dispensando algo ao solo, logo depois identificado como sendo um invólucro contendo 07 (sete) porções de substância análoga à pasta base e 01 (uma) de maconha. Diante do estado de flagrância, o apelante ofereceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para que guarnição não o conduzisse à delegacia. Disse que naquele momento não teria o dinheiro, mas iria ligar para o pai dele, o qual providenciaria a quantia. Foi dada voz de prisão a
JAIR
e, na sequência, o conduziram para a delegacia.

Prosseguiu com o esclarecimento de ser conhecido no meio dos detentos como “Teixeirinha”, além de acreditar já ter feito anterior abordagem do apelante em frente da casa da vó dele. A droga apreendida estava fracionada em porções [07 de pasta base de cocaína e 01 de maconha] e, apesar de
JAIR
não ter admitido que estava vendendo os entorpecentes, propôs guarnição “se quisesse...”, para não o levar preso, que entregaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outro não foi o sentido do depoimento do
policial militar Raphael Martins Magalhães
, ao retratar, sob o crivo do contraditório (ID 148086209), que em rondas no Bairro Paulicéia encontraram uma pessoa que resolveu fazer uma denúncia, apontando a residência de um indivíduo “tornozelado” que estava realizando a venda de entorpecentes. Logo em seguida, avistaram um motociclista encostando na frente dessa residência, o qual, ao ver a guarnição, saiu em disparada na velocidade.

Por sua vez,
JAIR
estava saindo da casa com um invólucro branco nas mãos e, quando viu a guarnição, voltou correndo para o fundo da residência. Ele chegou próximo à frente do imóvel e iria entregar algo, tanto que o motoqueiro tinha encostado na frente do portão. Realizada a abordagem do apelante foram encontradas as porções análogas à pasta-base de cocaína e uma de maconha. No momento da revista, no quintal da residência,
JAIR
ofertou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
“falando que o pai dele ia trazer esse valor para gente”
. Deram voz de prisão a ele e o conduziram para a delegacia.

O acervo probatório é seguro e coeso, enfraquecendo a tese de que o apelante seria apenas usuário, bem como de que não teria ofertado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância em relação a
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR
pelos crimes do
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal
, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela de desclassificação.

Com essas considerações, não há qualquer reparo a ser realizado no édito condenatório prolatado em primeira instância.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade do processo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JAIR LUCAS DA COSTA JUNIOR
,
a fim de manter inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
1001599-13.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023